Tribunal: STF
Processo: RE 1362855
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6):



    “RECURSO — Apelação interposta pelo INSS — Não recolhimento do porte de remessa e de retorno — Imposição da Lei Estadual no 11.608/03 — Deserção configurada.



    ACIDENTÁRIA — Ajudante geral — PAIR — Nexo causal reconhecido — Redução parcial e permanente da capacidade laborativa — Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial — Valores em atraso que devem ser atualizados na forma do art. 41 da Lei n. 8.213/91 — Incidência do IPCA-E a partir da elaboração da conta de liquidação — Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de forma decrescente — Aplicação do art. 5º da Lei n. 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI no 4.357 pelo STF — Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula n. 111 do STJ — Recurso oficial parcialmente provido”.



    Opostos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 8).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação ao artigo 102, § 2º, da CF/1988. Alega que “a decisão ora recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública” (Vol. 10, fl. 3). 



    Aduz que no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, “apenas se reconheceu como inconstitucional a aplicação da TR para a correção dos precatórios, e não dos débitos da Fazenda Pública, fazendo com que o artigo 1º-F da Lei n° 9.494/1997, na redação fixada pela Lei n° 11.690/2009, não seja considerado inconstitucional por completo, mas apenas na parte que trata da correção dos precatórios” (Vol. 10, fl. 6). 



    Afirma que “não se pode admitir a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, pois se está a afrontar o decidido em sede de ADI pelo E. STF” (Vol. 10, fl. 9). 



    A Presidência do TJSP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação aos Temas 810/STF e 905/STJ (Vol. 12).



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.962.676, interposto concomitantemente ao presente RE, deu parcial provimento ao recurso, no seguintes termos (Vol. 21, fl. 2):



    “Quanto aos índices utilizados para a atualização monetária, em observância ao artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, merece menção o julgamento realizado pela Egrégia Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 1.495.146/MG, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.492.221/PR, em que se observou a repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, na qual se fixou, dentre outras, a seguinte tese in verbis: 



    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Da fixada tese se concluiu que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 



    Para o presente caso, isto é, condenações judiciais de natureza previdenciária, destaca-se que: 



    (i) incide o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991;



    (ii) no período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal;



    (iii) no tocante aos juros de mora, incidem os índices segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.11.960/2009).



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    No ponto, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 5):



    “No mais, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IGP-DI), seguindo-se a forma estabelecida pelo art. 41 da Lei n. 8.213/91, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso. 



    Outrossim, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em sede de recurso especial repetitivo, a atualização do crédito a partir da elaboração da conta de liquidação deve ser feita pelo IPCA-E (REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 22/04/2009, DJe de 20/05/2009). 



    Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do benefício, mês a mês, deforma decrescente. 



    É oportuno consignar que, em face da superveniência da Lei n. 11.960/09, será aplicada a alteração definida pelo art. 5º, porém apenas no que concerne aos juros, ante o julgamento da ADI no 4.357 pelo Supremo Tribunal Federal, que, entre outros pontos, reconheceu (por arrastamento) a inconstitucionalidade do critério lá previsto para a correção monetária (índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança). Ainda a propósito, observar-se-á, se for o caso, a modulação dos efeitos do aludido julgamento.”



    Ao assim decidir o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente